Tribunal: TJDFT
Processo: 0729261-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729261-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA AGHETONI RECORRIDO: GONÇALVES E MACHADO NASCIMENTO ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. BLOQUEIO. MATRÍCULA. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. FRAUDE. INDÍCIOS. 1. Não se mostra possível entender que há falta de interesse recursal quando os argumentos desenvolvidos no recurso não são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 2. A evidência de fraude de repasse de bens de ascendentes para descendentes é suficiente para possibilitar a indisponibilidade de patrimônio por meio do bloqueio em matrícula de bens imóveis até que a fraude à execução seja devidamente analisada pelo Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danillo Valdisser Jaculi Teixeira Bento, OAB/MG 193.613. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Danillo Valdisser Jaculi Teixeira Bento, OAB/MG 193.613. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028